Tribunal: TCU
Processo: 001.863/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1393/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, e, de acordo com o art. 106, inciso II, §§ 3o e 4o, da Resolução/TCU 259/2014, alterada pela Resolução 323/2020, encaminhar cópia da peça 1 à Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, para adoção das providências internas de sua alçada, para a Assessoria de Controle Interno do Ministério da Cidadania e para a Controladoria-Geral da União, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 001.863/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: 5a Promotoria de Justiça de Almirante Tamandaré/PR - Ministério Público do Estado do Paraná. 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas - Senapred. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.